Tribunal: TJMT
Processo: 1027243-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027243-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA DECISÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
Os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários, seja, ainda, porque, na hipótese de “composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, (pois) não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). 2.
“É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido. (...) (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - N.U 1009627-33.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg.09/11/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMIR DARTANHAN RAMOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Impugnação ao Valor do Crédito
”

(Proc. no 0009758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), ajuizada pelo agravante contra MARINES FATIMA LEDUR e LEONARDO SCHMITT, indeferiu o pedido, já que “embora o requerente tenha alegado que deve ser observado o valor atribuído ao processo de execução, para fins de delimitação de seu crédito, razão não lhe assiste, pois há discussão judicial sobre parte da obrigação exigida na execução em questão, obstando, assim, o acolhimento do pedido de majoração formulado na inicial” e, condenou o agravante ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa” (cf. Id. n. .)

O agravante sustenta que a “
fixação dos honorários advocatícios em favor do credor ora Agravante não levou em consideração o valor do crédito executado, mas sim o valor da causa da execução, conforme a decisão exarada na ação de execução, que ateve expressamente sua incidência sobre o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa” e, tal fixação “não foi objeto de impugnação/recurso pelo devedor” (...), nem sua base de cálculo (valor da causa) (...), tratando-se, portanto, de matéria preclusa e consolidada”.

Defende que “
os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, ainda que o crédito do titular da execução venha a ser reduzido, não seriam impactados, vez que a base de cálculo foi estabelecida sobre o valor da causa e não do crédito”.

Relata que os honorários sucumbenciais do incidente de impugnação ao crédito, foi fixado em 10% sobre o montante de R$ 1.051.260,00, entretanto a impugnação não possui valor da causa, nos termos do art. 8o e 13 e seguintes da Lei n. 11.101/05, “
razão pela qual descabida na hipótese a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa ou diferença pretendida”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja determinado a inclusão do crédito de natureza alimentar na importância de 10% sobre o valor da execução de origem, ou que “o valor dos honorários seja fixado de acordo com o montante do crédito que venha a ser consolidado em favor do credor Julci Birk, com o julgamento definitivo dos embargos à execução opostos pelo devedor (Proc. 1002223-38.2021.8.11.0050, da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do ParecisMT) e, ainda, que os honorários sucumbenciais na impugnação seja fixado nos termos do art. 85, § 8o do CPC (cf. Id. n. 190921192)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
191243698
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
192975194
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

O requerente pretende a majoração do crédito arrolado em seu nome na recuperação judicial, que se refere a honorários advocatícios fixados por ocasião do despacho inicial da ação de execução movida contra o recuperando (id n.o 84369637).

Vislumbra-se da manifestação da Administradora Judicial que, na fase administrativa de verificação de créditos, verificou-se que se cuida de verba fixada na decisão inicial do processo de execução, no qual há divergência em relação ao valor principal, diante do ajuizamento de embargos à execução. Assim, a AJ inseriu, no rol de credores da recuperação judicial, o montante dos honorários advocatícios, considerando o valor incontroverso da execução.

Deste modo, embora o requerente tenha alegado que deve ser observado o valor atribuído ao processo de execução, para fins de delimitação de seu crédito, razão não lhe assiste, pois há discussão judicial sobre parte da obrigação exigida na execução em questão, obstando, assim, o acolhimento do pedido de majoração formulado na inicial.

Destarte, de rigor a manutenção do crédito, na forma como lançada pela administradora judicial, haja vista que a verba honorária declinada no despacho inicial da ação de execução não possui caráter definitivo, ante a tramitação dos embargos do devedor, os quais foram recebidos com atribuição de efeito suspensivo, conforme se depreende do documento juntado ao id n.o 89980441.

(...)

Frisa-se, oportunamente, que o crédito principal objeto da execução, na qual o requerente figura como patrono da parte credora, também não foi arrolado integralmente no rol de credores da recuperação judicial do requerido, ante a existência de valor controvertido em sede de embargos à execução.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1076, do STJ.

Dispensa maiores comentários o fato de que os honorários advocatícios arbitrados no processo judicial (honorários sucumbenciais) pertencem ao advogado, eis que essa constatação decorre de expressa previsão legal (Lei no 8.906/94, artigo 23, e Lei no 13.105/15, art. 85, §14o) e sólida jurisprudência dos tribunais nacionais, inclusive, segundo orientação do eg. STJ, até mesmo os honorários arbitrados antes da vigência do Estatuto da OAB de 1994 são de titularidade do causídico (STJ – Corte Especial – EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/04/2017, DJe 04/08/2017), porém, não há como desvinculá-los com a relação e sucesso da empreitada processual do seu cliente, e, no caso, ao menos nesse momento, o agravante não faz jus ao direito aqui pleiteado.

Os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários (
v.g
. procedência de embargos à execução ou exceção de pré-executividade), seja, ainda, porque, na hipótese de “
composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução
, (pois)
não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba
” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Sobre o caráter provisório dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da ação de execução, o posicionamento reiterado do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS NA EXECUÇÃO CONDICIONADOS À AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS APÓS PAGAMENTO PARCIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO DO PERCENTUAL FIXADO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE EQUIDADE. § 4o DO ART. 20 DO CPC/1973. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AOS PERCENTUAIS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. 1. É cediço nesta Corte que "os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias autônomas da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei" (REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2017). Nesse sentido: REsp 862.502/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 10/10/2006, DJ de 26/10/2006; AgRg no REsp 1.265.456/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/4/2012, DJe de 19/4/2012; AgRg no REsp 1.221.047/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016; REsp 1.120.753/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015. 2. No caso dos autos, a despeito da ausência de impugnação da Eletrobrás sobre a verba honorária fixada na decisão que determinou a intimação da executada para cumprimento da sentença (evento 20), inicial e provisoriamente no percentual de 5% sobre o valor da causa condicionado ao caso hipotético de ausência de pagamento, é possível a impugnação dos honorários fixados em decisão posterior diante da situação concreta da execução após o pagamento parcial realizado pela executada (evento 76), não havendo que se falar em preclusão, eis que a impugnação se dirige à fixação dos honorários com base na situação concreta e não à fixação hipotética inicial e provisória, podendo a impugnante se insurgir quanto ao percentual fixado após o pagamento parcial realizado. (...). 5. Agravo interno não provido”. (STJ - Segunda Turma - AgInt no REsp 1648831/RS - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Julgado em 21/11/2017 - DJe 27/11/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS NA EXECUÇÃO CONDICIONADOS À AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS APÓS PAGAMENTO PARCIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO DO PERCENTUAL FIXADO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE EQUIDADE. § 4o DO ART. 20 DO CPC/1973. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AOS PERCENTUAIS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. 1. É cediço nesta Corte que "os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias autônomas da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei" (REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2017). Nesse sentido: REsp 862.502/SP, Primeira Turma, Rel.Min. Francisco Falcão, julgado em 10/10/2006, DJ de 26/10/2006; AgRg no REsp 1.265.456/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/4/2012, DJe de 19/4/2012; AgRg no REsp 1.221.047/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016; REsp 1.120.753/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015. 2. No caso dos autos, a despeito da ausência de impugnação da Eletrobrás sobre a verba honorária fixada na decisão que determinou a intimação da executada para cumprimento da sentença (evento 20), inicial e provisoriamente no percentual de 5% sobre o valor da causa condicionado ao caso hipotético de ausência de pagamento, é possível a impugnação dos honorários fixados em decisão posterior diante da situação concreta da execução após o pagamento parcial realizado pela executada (evento 76), não havendo que se falar em preclusão, eis que a impugnação se dirige à fixação dos honorários com base na situação concreta e não à fixação hipotética inicial e provisória, podendo a impugnante se insurgir quanto ao percentual fixado após o pagamento parcial realizado. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1648831/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2. Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução. Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba. 4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem - para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos - demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, no termos da Súmula no 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

No caso, há discussão judicial sobre parte da obrigação exigida na execução, tanto é que os embargos à execução “foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer a impossibilidade de cálculo de juros, correção monetária e multa sobre o volume de grãos”, portanto como bem fundamentou o Juízo
“
a verba honorária declinada no despacho inicial da ação de execução não possui caráter definitivo, ante a tramitação dos embargos do devedor, os quais foram recebidos com atribuição de efeito suspensivo, conforme se depreende do documento juntado ao id n.o 89980441”.

Portanto, não resta preclusa discussão sobre os honorários advocatícios fixados quando da admissão do ajuizamento da ação e, ao lado disso, subsiste a plena possibilidade de revisão do crédito exequendo, o que, obviamente, pode influenciar na verba honorária.

O eg. STJ já decidiu reiteradamente sobre a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios pelas decisões que resolvem impugnação de crédito ou à relação de credores em que instaurada litigiosidade.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente” (STJ – 3a Turma – REsp 1765555/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/04/2019, DJe 02/05/2019).

(...) AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – (...) É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

No caso, a impugnação foi julgada improcedente, e o Juízo condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Conforme já decidido pelo eg. STJ, inclusive no mesmo precedente jurisprudencial citado acima (REsp no 1765555/SP), “
o não acolhimento de pedido de impugnação de crédito formulado pelo credor no bojo do processo de recuperação judicial não tem o condão de exonerar a recuperanda do pagamento do débito
”, posto que “
o incidente tem como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial
”, não sendo possível “
concluir que o valor do crédito objeto da controvérsia corresponde exatamente ao proveito econômico do incidente, para fins sucumbenciais
” (STJ – 3a Turma – REsp 1765555/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/04/2019, DJe 02/05/2019).

Ainda que considerássemos a correção do valor do crédito arrolado, de R$ 326.865,00 para R$ 1.051.260,00 (diferença de R$ 1.378.125,00), ainda assim não se poderia falar que é esse o proveito econômico almejado; a impugnação não almeja “
majoração
” do crédito, mas reconhecimento de crédito alegadamente já existente, e que, portanto, não pode ser encarado como “
proveito econômico
”, na verdadeira acepção da expressão jurídica.

Deste modo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§2o e 8o, do CPC, ou seja, a verba advocatícia deve ser arbitrada em valor certo, por apreciação equitativa.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para condenar a impugnante/agravante ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024